Tribunal: TJMT
Processo: 1000568-90.2021.8.11.0095
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000568-90.2021.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANISIO SABINO PIRES - CPF: 430.013.191-00 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARCIANO ROCHA DOS SANTOS - CPF: 384.064.621-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000568-90.2021.8.11.0095

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Paranaíta/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia Elétrica S/A

Recorrido(s):

Anisio Sabino Pires

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de março de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. TROCA DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS OU DA INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL AFASTADO. SIMPLES COBRANÇA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O recebimento de cobrança considerada indevida relativo a consumo registrado acima da média sem a comprovação de que o consumidor sofreu outros transtornos, nem que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que houve suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, fato que deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral.

O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes de divergências de informações que casualmente podem ocorrer nas relações comerciais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código do Processo Civil, opino pela TOTAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, para:

1. Confirmar a liminar deferida na decisão de Id. 60492708;

2. Determinar que a empresa Reclamada proceda ao imediato refaturamento das faturas referente aos meses de dezembro de 2019 e janeiro a abril de 2020, para constar o consumo referente à média constante nas 06 (seis) faturas anteriores ao aumento questionado (dezembro de 2019);

3. Condenar a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95.

No presente caso o Reclamante conta que é titular da UC n°6/1289294-9 e que sua conta sempre foi abaixo de R$100,00 (cem reais), com consumo inferior a 100kWh/ mês. Ocorre que nos meses de dezembro/2019 (R$695,36) e janeiro (R$788,74), fevereiro (R$785,00), março (R$791,15) e abril (R$328,43) de 2020, houve um aumento abrupto em suas faturas e injustificado, tendo buscado a Reclamada para impugnar tais faturas.

Em contrapartida, a concessionária Ré afirma que as cobranças são devidas e refletem o consumo na UC e que retirou o aparelho medidor instalada na residência e o submeteu a perícia técnica junto ao IPEM-MT, tendo este sido aprovado, portanto, ausente de erro na medição ou constatada irregularidades.

Pois bem. Analisando os autos, verifico que somente o período de 12/2020 a 04/2021 houve esse aumento e cobrança elevada, posto que o histórico de consumo no período anterior a 6 (seis) meses demonstra uma média de 30kWh e média de valor de R$66,45 e após 04/2020 houve a normalização nas cobranças, as quais passaram ter a média de consumo de 33kWh.

Averíguo ainda, conforme consta nos meios de provas colacionados pelo Autor, que houve a troca do medidor em 18/02/2020, tendo sido retirado o medidor n. do medidor e sua substituição, em 18/052/ verifica-se que foi retirado da UC o medidor 1284588, com a Leitura Kwh 7385 e sendo instalado o Medidor 1292150, com a Leitura Kwh 10244, resultando numa diferença de 189kWh, conforme abaixo colaciono:

Outrossim, não restando comprovada a existência de irregularidade, bem como não há nos autos justificativa para o aumento repentino nas faturas de consumo da Reclamante.

No entanto, no tocante ao dano moral arbitrado pelo juízo de primeiro grau, entendo que ausente à prova de que houve a suspensão dos serviços essenciais ou que houve a inclusão do nome do consumidor nos órgãos protetivos, referente às faturas, ora questionadas, entendo que os fatos descritos neste feito não são suficientes para gerar direito a reparação por dano moral, por caracterizar mero aborrecimento, comum nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo à reparação por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir a condenação a título de indenização a título de dano moral.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023